Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708243-96.2023.8.07.0006 APELANTE: ERIKA DUNGUEL PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., FC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os presentes autos foram encaminhados à eg. 3a Turma para julgamento da Apelação Id. 52548597. No entanto, a remessa à 2a instância se deu antes de ser certificada a intimação e ou apresentação de contrarrazões ao apelo. Assim, baixem os autos à origem, para as necessárias providências. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora